Tribunal: STF
Processo: Rcl 45804
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ATO RECLAMADO EXARADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102,I, ‘l’ e 103-A da Constituição Federal, ajuizada por José Cabral da Silva Dias contra ato da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou os embargos de declaração no segundo agravo regimental no ARE 1.269.127/SP.
    Narra a inicial que o Reclamante foi denunciado e, posteriormente, condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas). 
    Argumenta a Defesa, em síntese, a necessidade atribuição efeito suspensivo a presente Reclamação Constitucional, determinando-se o sobrestamento do feito, até final decisão do proferida no ARE 1.042.075-RG/RJ, dada a total similitude. Aponta inexistir nos autos prova suficiente de que havia associação entre os coautores na suposta prática do delito, razão pela qual pretende a absolvição do peticionário do crime previsto no art. 35, da lei 11.343/06. Assevera a possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, devendo ser aplicado em seu patamar máximo. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena imposta ao Reclamante (efeito suspensivo), garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade até o julgamento final do mérito da presente ação constitucional, máxime diante da probabilidade de que estaria em liberdade, se caso da repercussão geral ARE 1.042.075-RG/RJ, já tivesse sido julgado por este STF. Pugna, no mérito, seja cassado o ato reclamado, reconhecendo-se a competência do Plenário do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.269.127 (524) SP, nos termos do artigo 22 do RISTF, e seus feitos decorrentes, e, ainda, diante das manifestas ilegalidades apresentadas nestes autos e, sucessivamente, seja absolvido o reclamante ou que se afaste o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 992 do CPC se julgue procedente a reclamação, o tribunal, cassando-se a decisão exorbitante, reconhecendo-se ao tráfico privilegiados, § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exercício do juízo de cognoscibilidade da presente reclamação, reputo-a incabível, enquanto se volta contra ato da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou os embargos de declaração no segundo agravo regimental no ARE 1.269.127/SP. 
    A orientação jurisprudencial sedimentada por esta Suprema Corte aponta que ‘É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 33.064-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 14.8.2019); ‘O instrumento processual da reclamação, enquanto, medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência desta Suprema Corte e a fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da CF, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turma que integram esta Corte Suprema, pois os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal. Também não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento’ (Rcl 22.048-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016); e ‘Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (Rcl 20.682-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 03.12.2015). 
    No mesmo sentido: Rcl 31.479-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 11.4.2019; Rcl 29.547-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 27.9.2018; Rcl 13.996-AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJ 11.6.2013; Rcl 9.945-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 21.5.2013. 
    Ante o exposto, não conheço da presente Reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora